Tribunal: TJES
Processo: 5027276-35.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027276-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULITA MARIA PIRES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027276-35.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
JULITA MARIA PIRES
RECORRIDA:
FACTA FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimos consignados. Afirma a parte autora que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário e nega a contratação com a parte ré no que tange aos contratos de nº 0063491507, 0063491281 e 0062762512. Requer a restituição em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para declarar inexistentes as contratações.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos apresentados são suficientes para legitimar a contratação.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Em análise dos documentos apresentados, verifica-se que os débitos em relação à parte autora originam-se de três contratos de refinanciamento realizados pela parte ré. Nota-se que apesar de a instituição financeira ter juntado documentação eletrônica dos termos de contratação, por se tratar de um refinanciamento, é imprescindível a comprovação de que houve ciência e aprovação pela parte autora, além dos contratos primários refinanciados. Nesse sentido, verifica-se que não há qualquer documentação anexada no que diz respeito a tais requisitos.

6. Com efeito, ainda que instituição financeira sustente a regularidade da contratação de portabilidade, não restou demonstrada a validade, especialmente pela ausência do contrato original e a prova da quitação com a devida autorização da parte autora. A mencionada insuficiência documental, como a ausência de documentos pessoais e comprovante de residência contemporâneo à contratação, documentos rotineiramente exigidos também levantam suspeitas quanto à veracidade.

7. Portanto, imperiosa a declaração de nulidade dos instrumentos refinanciados.

8. A parte autora pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados. Nesse sentido, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.

9. Considerando que os descontos oriundos do refinanciamento são a partir de 2023, a restituição deve ser em dobro, conforme o respectivo julgado.

10.
A situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, uma vez que houve interferência direta em verba alimentar por um serviço indesejado, o que demonstra o dano, configurada, portanto, a lesão indenizável extrapatrimonial, de forma que, a título de compensação por danos morais, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor justificado na medida em que levou em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato em si. O
quantum
indenizatório, com isso, é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, devendo ser mantido.

11. Fica autorizada a compensação de valores depositados na conta da parte autora.

IV.

DISPOSITIVO
12. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
i)

declarar
a nulidade dos contratos objetos da lide firmado entre as partes
, devendo a instituição ré, por tal razão, providenciar que sejam
imediatamente cessados os descontos perante o órgão pagador de renda à parte autora
,
abstendo-se ainda de inscrever o nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito
, sem prejuízo de que o Juízo de origem adote soluções que reputar pertinentes para alcançar o resultado prático equivalente;
ii)

condenar
,
a título de restituição,
os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora
em razão dos respectivos contratos,
em dobro
, além de outras parcelas descontadas no decorrer da ação até que sejam definitivamente cessadas, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
iii) condenar

a parte ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ainda que em parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)